Tribunal: TJMT
Processo: 0027042-30.2014.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0027042-30.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[MARIA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 570.972.671-00 (APELADO), VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - CPF: 655.659.751-15 (ADVOGADO), BENTO MARCELINO DOS SANTOS - CPF: 206.734.341-68 (APELADO), ROBERTO ABRAO - CPF: 009.501.306-72 (APELANTE), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), JORGE SOPHIA NETO - CPF: 735.258.048-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIROS – PROPRIEDADE E POSSE DOS EMBARGANTES DE TERCEIROS NÃO DESCARACTERIZADA – DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA FEITA PELA SENTENÇA IMPUGNADA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Não descaracterizada a propriedade e posse de imóvel rural arguida pelos embargantes de terceiros, é mesmo o caso de desconstituir a penhora que recaiu sobre o referido bem em ação de Execução Extrajudicial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0027042-30.2014.8.11.0041

APELANTE: ROBERTO ABRAO

APELADO: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, BENTO MARCELINO DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta pelo embargado de terceiros
Roberto Abrão
.

AÇÃO: Embargos de Terceiros nº
27042-30.2014.811.0041
, código nº 896060, opostos por
Mara Aparecida dos Santos
e
Bento Marcelino dos Santos
em face de
Roberto Abrão
, aqui apelante.

SENTENÇA (Juízo da 10ª Vara Cível de Cuiabá)
:
julgou procedentes os Embargos de Terceiros e desconstituiu a penhora realizada na Execução Extrajudicial nº 39987-20.2012.811.0041, código nº 786102, proposta por
Roberto Abrão
em desfavor de
Jorge Sophia Neto
.

APELAÇÃO
: alega o exequente apelante
Roberto Abrão
que após a penhora, feita na
Execução Extrajudicial nº 39987-20.2012.811.0041, código nº 786102
que propôs em face de
Jorge Sophia Neto,
foram penhorados dois imóveis rurais de propriedade do executado, com superfície total de 201.7543 hectares compostas da área de
(a)- 110,5 hectares
no local denominado Furnas, Município de Cuiabá, matrícula nº 62.790 do 2º Ofício de Cuiabá e
(b)- 91,2543 hectares
, situada no Distrito da Guia, Município de Cuiabá, matrícula nº 85.823 também do 2º Ofício de Cuiabá (
Auto de Penhora e Depósito, fls. 148, nº de origem dos Embargos à Execução
).

Quanto ao imóvel objeto deste Embargos de Terceiros (
91,2543 hectares
, no local sem denominação, Município de Cuiabá, matrícula nº 85.823 também do 2º Ofício de Cuiabá
)
, cuja penhora foi desconstituída pela sentença impugnada, sustenta tratar-se de compra e venda simulada o negócio jurídico havido entre o executado e os embargantes de terceiros, aqui apelados, passível, por tanto, de ser declarada sua nulidade, especialmente pelo fato do devedor ter “uma fila de credores” e por não terem os embargantes de terceiros, condições de arcarem com o preço de R$200.000,00 referente a alegada compra da área.

Sustenta que, inclusive, foi juntada apenas cópia do alegado contrato, sem, contudo, a prova do recibo do pagamento da aquisição da propriedade, quer por transferência bancária, ordem e pagamento e/ou TED, cheque e compensação.

Argui ainda que, inclusive, o imóvel rural foi avaliado em R$1.403.500,00 e que os embargantes de terceiros não tem condições de pagar o preço e nem de suportar as despesas da mantença do imóvel, feitura de projetos, investimentos, etc.

Alega não ter restado demonstrada, ainda, a alegada posse pelos embargantes de terceiros.

Após prequestionamento, pugna pelo provimento do apelo e pela reforma da sentença, a fim de ser mantida a penhora feita na Execução que propôs.

Alternativamente, pugna pela condenação dos embargantes de terceiros nos ônus de sucumbência e arbitramento de honorários advocatícios em 10%, por terem dado causa, ao que entende, à penhora, que teria ocorrido pelo fato de não haver registro do negócio jurídico na matrícula da área penhorada.

Pugna ainda, pela majoração dos honorários advocatícios, por aplicação da regra do §11, do art. 85, do novo CPC.

Sem contrarrazões
(id. 24891512).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020